Tribunal: TJES
Processo: 5010264-84.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010264-84.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: RONILDO DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DA EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. APROVAÇÃO NO ENCCEJA. FREQUÊNCIA SIMULTÂNEA AO ENSINO REGULAR DO MESMO NÍVEL. BIS IN IDEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu pedido de remição de pena pela aprovação no ENCCEJA/2024, referente ao Ensino Fundamental, porque o apenado já frequentava ensino regular do mesmo nível na unidade prisional e já havia sido contemplado com remição pela frequência escolar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a aprovação no ENCCEJA autoriza nova remição quando o apenado já obteve remição pela frequência ao ensino regular do mesmo nível educacional e no mesmo período.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A remição por estudo recompensa o esforço intelectual do apenado, mas não autoriza dupla bonificação pelo mesmo processo pedagógico.

4. A aprovação no ENCCEJA, quando relacionada ao mesmo nível já cursado regularmente, configura o mesmo fato gerador da remição pela frequência escolar.

5. A cumulação das remições, nessas condições, caracteriza bis in idem.

6. A Resolução CNJ nº 391/2021 prevê a remição por exames nacionais, mas não ampara a duplicidade de benefícios pelo mesmo nível educacional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A aprovação no ENCCEJA não gera nova remição quando o apenado já foi beneficiado pela frequência ao ensino regular do mesmo nível educacional.

2. A cumulação de remição por frequência escolar e por aprovação em exame nacional, fundada no mesmo fato gerador, caracteriza bis in idem.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 3º; LEP, art. 126, § 1º, I; Resolução CNJ nº 391/2021, art. 3º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 804.110/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 14.04.2023; STJ, AgRg no HC nº 1.021.041/MS, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, j. 25.02.2026, DJEN 03.03.2026; STJ, AgRg no HC nº 940.207/SC, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 11.06.2025, DJEN 26.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5010264-84.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: RONILDO DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto por
RONILDO DE SOUZA
em face da r. decisão de mov. 181.1 do processo de execução nº 2000695-96.2022.8.08.0050 (ID 19818369) que indeferiu o pleito de remição da pena fundamentado na conclusão do Ensino Fundamental por meio da aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) referente ao ano de 2024.

Em suas razões recursais, colacionadas ao evento 189.1, o agravante sustenta que a decisão recorrida conferiu interpretação excessivamente restritiva à normativa aplicável, ao argumento de que a aprovação no ENCCEJA possui natureza autônoma e objetiva prestigiar a ressocialização do apenado. Aduz que a vinculação a atividades de ensino intramuros não constitui óbice ao deferimento da remição, invocando o princípio da interpretação mais favorável ao reeducando e precedente jurisprudencial que entende amparar sua pretensão. Ao final, pugna pela reforma da decisão ou, subsidiariamente, pela realização de diligências junto à unidade prisional.

Contrarrazões, ao mov. 205.1 do processo de execução (ID 19818369), pelo desprovimento do recurso.

O Juízo de origem manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos ao mov. 209.1 (ID 19818369).

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, ao ID 19995433, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de remição da pena, instituto da execução penal voltado ao estímulo da ressocialização do apenado por meio do trabalho ou do estudo.

No que se refere ao estudo, a remição foi introduzida pela
Lei nº 12.433/2011
, que alterou o artigo 126 da Lei de Execução Penal, assegurando ao apenado o direito de remir 01 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar, divididas, no mínimo, em 03 (três) dias.

Com o propósito de uniformizar os procedimentos relativos à matéria, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução nº 391/2021, estabelecendo diretrizes para a remição.

Além da remição pela frequência escolar, o CNJ também previu a possibilidade de remição pela aprovação em exames nacionais, como o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA). Tal modalidade encontra previsão no artigo 3º, parágrafo único, da referida Resolução, sendo destinada, em sua literalidade, às hipóteses em que a pessoa privada de liberdade não estiver vinculada a atividades regulares de ensino no interior da unidade prisional e realizar estudos por conta própria.

O ponto central da controvérsia, portanto, reside na interpretação desse dispositivo diante de situação de concomitância, em que o apenado esteve vinculado ao ensino regular no interior da unidade prisional, durante o ano de 2024, e, no mesmo período, obteve aprovação no ENCCEJA referente ao mesmo nível de ensino.

Sopesando os elementos constantes dos autos e a moldura jurídica aplicável à espécie, verifico que o inconformismo defensivo não merece prosperar, porquanto o indeferimento da benesse pelo Juízo da execução observou a legalidade e os princípios que regem a individualização da pena.

Da análise dos autos, extrai-se, de forma incontroversa, que o agravante frequentava atividades regulares de Ensino Fundamental no interior do estabelecimento prisional durante o ano de 2024, circunstância atestada pelas planilhas acostadas ao evento 89 dos autos de origem e expressamente reconhecida na decisão recorrida. Nesse contexto, o reeducando já foi contemplado com a remição correspondente à sua assiduidade e ao esforço intelectual desenvolvido em sala de aula, nos termos do artigo 126, § 1º, I, da Lei de Execução Penal.

Pretender, na sequência, a concessão de novo e expressivo quantitativo de dias remidos — correspondente a 50% da carga horária legal, acrescido de 1/3 pela conclusão da etapa educacional — com fundamento na aprovação em exame que atesta a mesma aptidão relativa ao Ensino Fundamental já cursado regularmente,
implicaria transformar o instituto da ressocialização em indevido multiplicador de benefícios.
Trata-se, em verdade, de hipótese de
bis in idem
, na medida em que haveria dupla recompensa pelo mesmo processo pedagógico.

A propósito, no julgamento do AgRg no HC n. 804.110/SP (Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 14/04/2023), o STJ reconheceu o direito à remição pela aprovação no ENCCEJA, mas determinou que fossem “
decotados
” os dias de pena que já haviam sido concedidos anteriormente pela frequência ao ensino regular do mesmo nível.

Naquele precedente, fixou-se a premissa de que o acréscimo de conhecimento relativo ao Ensino Fundamental configura fato gerador uno, razão pela qual deve ser evitada a duplicidade de benefícios.

Também não subsiste a tese defensiva de que a interpretação adotada pela instância de origem desnatura a autonomia do exame ou viola o princípio da interpretação mais favorável ao apenado, previsto no artigo 3º da LEP. Como bem pontuado pela Douta Procuradoria de Justiça, embora a aprovação no exame represente efetiva conquista, a certificação obtida decorre do mesmo esforço educativo já valorado e recompensado, inexistindo amparo normativo para estender a incidência do artigo 3º, parágrafo único, da Resolução CNJ nº 391/2021 para além de sua exigência objetiva de desvinculação das atividades regulares de ensino.

Nesse sentido, a jurisprudência atual e predominante das Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça tem assentado a inviabilidade de cumulação dos benefícios quando relacionados ao mesmo nível educacional, sob pena de indevida duplicidade fática, conforme ilustram os seguintes julgados:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. BIS IN IDEM. INDEVIDA DUPLICIDADE DE BENEFÍCIOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a remição de pena pela aprovação no ENCCEJA mesmo quando o reeducando estiver vinculado a atividades regulares de ensino, por força de interpretação extensiva in bonam partem do art. 126 da Lei de Execução Penal e da Resolução CNJ n. 391/2021. 6.
O reconhecimento simultâneo de remição por estudo formal (EJA) e informal (ENCCEJA), ambos relativos ao ensino fundamental e ocorridos no mesmo período, caracteriza indevido bis in idem, vedado pela jurisprudência do STJ.
7. Em caso de duplicidade de benefícios fundados no mesmo nível educacional, deve prevalecer o critério mais benéfico ao reeducando, que, no caso, é a remissão de 177 dias pela aprovação no ENCCEJA 8. O objetivo da remição é recompensar o esforço do apenado em crescer intelectualmente por galgar os diversos níveis de educação, não sendo admissível a concessão de dupla bonificação pelo mesmo fato gerador. 9. Não se verifica flagrante ilegalidade ou situação de manifesta teratologia apta a justificar a concessão da ordem no presente writ. [...]

(AgRg no HC n. 1.021.041/MS, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 25/2/2026, DJEN de 3/3/2026.) - destaquei

______________________________________________________________________________________________________________________________

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REMIÇÃO PELO ESTUDO. APROVAÇÃO NO ENCCEJA E PARTICIPAÇÃO DE CURSO REGULAR NA UNIDADE PRISIONAL (CEJA). DUPLICIDADE DE BENEFÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a remição de pena por estudo não pode ser concedida em duplicidade pelo mesmo fato gerador, sob pena de bis in idem.
4. A remição de pena por aprovação em exames como o ENCCEJA deve observar se o apenado já foi beneficiado por frequência a curso regular, evitando a duplicidade de benefícios. Tese de julgamento: 1. A remição de pena por estudo não pode ser concedida em duplicidade pelo mesmo fato gerador, sob pena de bis in idem. 2. A aprovação em exames como o ENCCEJA não gera novo benefício de remição se o apenado já foi beneficiado por frequência a curso regular do mesmo nível de escolaridade.

(AgRg no HC n. 940.207/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 26/6/2025.) - destaquei

Em suma, a r. decisão recorrida não merece reparo, pois identificou corretamente a duplicidade do pleito à luz da documentação constante dos autos originários. Revelam-se, ainda, desnecessárias quaisquer diligências complementares junto ao estabelecimento prisional, uma vez que a frequência escolar formal do agravante no ano de 2024 constitui fato comprovado e não impugnado documentalmente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do
presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade,

para

NEGAR
-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.